Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-80.2016.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001141-80.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HENIO PORFIRIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 904.068.181-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
–
PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS
–
TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL
–
DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
–
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada em documento particular é de 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última parcela, ainda que pactuada cláusula de vencimento antecipado no contrato
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001141-80.2016.8.11.0006

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADA:

HÊNIO PORFIRIO DE CAMPOS FILHO

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1001141-80.2016.8.11.0006
, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
HÊNIO PORFIRIO DE CAMPOS FILHO
, reconheceu a prescrição do titulo e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Por fim, condenou a parte apelante em custas e despesas processuais, entretanto não fixou o montante.

Nas razões do recurso, assevera o apelante não restou configurada a prescrição, pois empreendeu várias diligências no sentido de localizar a parte executada.

Aponta, ainda, que não há como se aplicar o art. 921, §4º do CPC no caso em apreço,

Ao arremate, aduz a impossibilidade de ser condenando em custas processuais.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e no mérito o provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 223991171.

Não houve a apresentação de contrarrazões, ante a não angularização processual.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne recursal cinge-se em reconhecer ou não a prescrição do título pela demora na citação da parte devedora/apelada, uma vez que a ação foi proposta em 09/08/2016 e após diversas diligências processuais até o presente momento não fora efetivada a citação.

O juiz a quo reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com exame do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Observa-se que o título judicial versado aos autos é Cédula de Credito Bancário de Alienação fiduciária em garantia, a qual fora convertida em ação executória, assim sendo,
nos termos do artigo
206
,
§ 5º
, inciso
I
do
Código Civil
, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos.

A jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC
. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento" ( REsp 1.513.190/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 07/04/2017). 3.
Consoante redação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular. Precedentes. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1766711 RO 2020/0252388-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) – Grifei.

Compulsando os autos, verifica-se que desde a distribuição da lide a parte exequente não obteve sucesso em realizar a citação positiva dos executados, permanecendo o processo por mais de 08 (oito) anos consecutivos sem interrupção, seja por arquivamento provisório, seja por ausência de citação.

Entrementes,
no caso vertente, a ação de busca e apreensão foi distribuída em
09/08/2016
e, posteriormente, convertida em ação de execução na data de 06/04/2020 (Id. 223881670).

Ocorre que, consoante entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a contagem do lapso prescricional tem como marco inicial o dia do vencimento da última parcela, mesmo que, em razão do inadimplemento, tenha ocorrido o vencimento antecipado da dívida.

A propósito, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, dentre as quais está o contrato de empréstimo pessoal, nos termos do art. 206, parág. 5º, I, do CPC. (...) Agravo interno não provido".
(STJ AgInt no REsp n. 1.668.427/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Truma, DJe 12/3/2018).

Cito ainda:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. 1. Nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada em documento particular é de 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última parcela, ainda que pactuada cláusula de vencimento antecipado no contrato. 2. Considerando que a última parcela do contrato apenas venceu no ano de 2019, o prazo prescricional termina no ano de 2024, não havendo que se falar em prescrição, impondo-se a invalidação da sentença para que o processo tenha curso regular. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E PROVIDO. (TJ-GO - AC: 03304495720118090032 CERES, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – Grifei.

Portanto, conforme relatado, considerando que o vencimento da última se deu em 21/05/2015, somado os 05 (cinco) anos para que ocorra a prescrição, tem-se que a pretensão prescreveu em 21/05/2020.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024